Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709072-12.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANDRESSA PORCINO DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RESOLUÇÃO 56/2009 DA ANVISA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DE BRONZEAMENTO ESTÉTICO COM ULTRAVIOLETA. NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS QUE ABRANGEM TODA CATEGORIA PROFISSIONAL. 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. Ainda que a pretensão da impetrante tenha base em sua irresignação contra a Resolução no 56/2009 da ANVISA, entendendo-a como inconstitucional, é certo que a medida pleiteada visa coibir ato da autoridade local responsável por emitir autos de interdição no Distrito Federal. 3. O fato de existir norma infralegal que dispõe sobre a impossibilidade de utilização do equipamento por ela adquirido já se mostra suficiente a justificar o ajuizamento de Mandado de Segurança Preventivo, ainda mais quando se tem notícia acerca da interdição de outros estabelecimentos. A existência de atos administrativos é confirmada pela existência de outras ações mandamentais sobre o mesmo assunto. 4. Conforme o princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, de importante rigor no campo do direito administrativo. 5. No caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da RDC n. 56/2009, proibiu a importação, doação, comercialização e o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Trata-se de norma infralegal, de caráter técnico, sem amparo, entretanto, em lei. Veja-se, para fins de proibir determinada ação do particular, necessário que a norma proibitiva tenha expressa autorização legal para fazê-lo. 6. A atividade empresarial da impetrante, no ramo de estética, não pode ser impedida com fundamento na RDC no 56/09 que foi declarada nula, enquanto perdurarem os efeitos da sentença proferida na Ação Coletiva no 0001067.62.2010.4.3.6100, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo - SEEMPLES - cujos efeitos abrangem toda a categoria profissional representada pelo sindicato autor. 7. Deu-se provimento ao apelo. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 927 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de declinação da competência do processo para a Justiça Federal em razão do ingresso da ANVISA no feito. Aponta no aspecto divergência jurisprudencial com o enunciado 150 da súmula do STJ; b) artigos 948 e 949, inciso II, ambos do CPC, 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do STF, porque o tribunal a quo não instaurou o incidente de declaração de inconstitucionalidade de acordo com o procedimento legal; c) artigos 503 e 506, ambos do CPC e 103, inciso II, do CDC, ao estender os efeitos da sentença proferida em sede de Ação Coletiva 0001067.62.2010.4.3.6100, proposta pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES. Afirma que o grupo que o sindicado atuou na qualidade de substituto processual está perfeitamente definido e não alcança a parte recorrida desses autos porque o polo ativo é ocupado por um profissional liberal com estabelecimento no Distrito Federal; d) artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, asseverando a inexistência de direito líquido e certo, pois a presunção de legitimidade da resolução RDC 56/2009 da ANVISA não pode ser afastada sem a devida dilação probatória mediante a realização de perícia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, 97, 109, inciso I, todos da Constituição Federal, e Súmula Vinculante no 10 do STF, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 503 e 506, ambos do CPC e 103, inciso II, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023